Tribunal: TJES
Processo: 5002000-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002000-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DENIVAL SCHWAMBACH

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE -
COMPROVAÇÃO DE ERRO NA CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA DE ACIDENTE DO TRABALHO - EMISSÃO DE CAT

-
PRESENÇA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR.

1. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o INSS a conceder o benefício do auxílio-acidente pressupõe prova inequívoca da incapacidade do segurado para seu trabalho e o fundado receio que a não concessão do benefício cause dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A partir da Lei nº 9.032/1995, o benefício do auxílio-acidente passou a ser devido não só em razão de acidente de trabalho, mas nos de qualquer natureza, quando, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade laborativa habitual do segurado. De qualquer forma, na hipótese, o acidente de trabalho está demonstrado, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT de 15/03/2019, tendo o agravante se submetido a procedimento cirúrgico para amputação do membro superior esquerdo.

3. A amputação de braço esquerdo provocou no segurado uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral habitual ou para qualquer outra que exija esforço físico, sendo uma lesão consolidada e insuscetível de tratamento.

4. Inobstante a ausência de laudo pericial judicial, havendo elementos probatórios que comprovam a redução da capacidade laborativa do agravante para o trabalho que habitualmente exercia, deve-lhe ser reconhecido o seu direito ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002000-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENIVAL SCHWAMBACH
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002000-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DENIVAL SCHWAMBACH

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Denival Schwambach contra a decisão (Id. 675593) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação previdenciária autuada sob nº 0010209-59.2020.8.08.0024 ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustenta que: (1) teve seu membro superior amputado e, ainda que estivesse totalmente recuperado das demais lesões, o que não é o caso, não se encontra apto para exercer suas atividades laborativas, uma vez que nunca mais voltará às suas condições normais; (2) como eletricista, além de exercer atividades técnicas, também desempenhava funções braçais; (3) trata-se de acidente de trabalho que trouxe lesões gravíssimas durante o exercício de suas atividades laborativas, que lhe causou queimaduras e corrosões em diversas regiões do corpo; (4) a própria Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) nº 2019.101.385-4/01, emitida pela empresa empregadora informa que no dia 15/03/2019, às 10h30min, o agravante sofreu acidente de trabalho gravíssimo, tendo sido vítima de choque elétrico; (5) na mesma data do acidente de trabalho, qual seja, 15/03/2019, deu entrada no Vitória Apart Hospital para o tratamento das queimaduras elétricas; (6) as lesões em destaque se originaram justamente em decorrência do acidente descrito na CAT emitida pela empresa empregadora, sendo óbvia a relação entre a patologia eu trabalho; (7) cabia ao INSS a concessão do auxílio doença devido, qual seja, de natureza acidentária, e posteriormente o auxílio acidente; e (8) desde a data do protocolo do requerimento de auxílio-acidente realizado em 05/08/2019, houve o transcurso de mais de um ano sem que o referido pleito fosse analisado.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 719388 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões (Id. 751290), o agravado aduz que: (1) não foi realizada perícia médica, inviabilizando a constatação do nexo causal; e (2) o autor recebeu benefício previdenciário e não benefício acidentário, retornando ao seu trabalho originário. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória, 05 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002000-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DENIVAL SCHWAMBACH

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
O auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, concedido na hipótese em que, em decorrência de acidente de qualquer natureza, as lesões consolidadas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

Disso dimana que para a percepção do auxílio-acidente não é necessário que o acidente guarde relação com qualquer trabalho prestado.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 6.367/1976. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR TRANSFORMADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS ABSORVIDOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 C/C A LEI Nº 9.032/1995. NATUREZA DO ACIDENTE. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. Transformado o auxílio-suplementar em auxílio-acidente pela Lei nº 8.213/1991, os requisitos da sua concessão previstos pelo art. 9º da Lei nº 6.636/1976, implicitamente foram absorvidos no art. 86 da mencionada Lei de Benefícios.

2.
A redação do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991 previa o direito ao benefício denominado auxílio-acidente aos acidentes decorrentes da relação de trabalho. Contudo, a partir da Lei nº 9.032/1995, o benefício passou a ser devido não só em razão de acidente de trabalho, mas nos de qualquer natureza, quando, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade laborativa habitual do segurado
. A presença do nexo de causalidade entre a lesão e a atividade profissional desenvolvida, só é exigida para concessão do benefício acidentário decorrente de moléstia auditiva, o que não é a hipótese dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgRg no Ag 1215041/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 12/04/2012 -
destaquei

De qualquer forma, na hipótese, observa-se que o agravante sofreu acidente de trabalho em 15/03/2019, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (Id. 675591, p. 2), submeteu-se a procedimento cirúrgico para amputação do membro superior esquerdo e recebeu o auxílio-doença previdenciário até 31/08/2019.

Inclusive, no próprio laudo médico elaborado pelos peritos do INSS, constata-se a ocorrência de acidente de trabalho, mas, em razão de inconsistências na qualificação do segurado, não foi possível incluir o benefício como acidentário, conforme as seguintes considerações do perito:

“
Vejo CAT 2019.101.385-4/01 emitida pelo empregador informando acidente de trabalho típico em 15/03/2019. Segurado destro 4ª série do ensino fundamental 44 anos. Fixo DID e DII no dia do acidente.

DCB longa para nova avaliação sobre reabilitação profissional.
Existe alguma inconsistência na qualificação do segurado que não acendeu ícone de acidente de trabalho.
” - destaquei

Em 05/08/2019, antes da cessação do auxílio-doença, o recorrente protocolou requerimento de concessão de auxílio-acidente que até o presente momento não foi analisado pela autarquia previdenciária.

A concessão de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o INSS a conceder o benefício do auxílio-acidente pressupõe prova inequívoca da incapacidade do segurado para seu trabalho e o fundado receio que a não concessão do benefício cause dano irreparável ou de difícil reparação.

É de fácil identificação que a amputação do braço esquerdo do agravante lhe provocou uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral habitual ou para qualquer outra que exija esforço físico, sendo que a lesão encontra-se consolidada e insuscetível de tratamento.

Calha registrar que o Juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto.

Destarte, inobstante a ausência de laudo pericial judicial, havendo elementos probatórios que comprovam a redução da capacidade laborativa do agravante para o trabalho que habitualmente exercia, deve-lhe ser reconhecido o seu direito ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/1991.

Assim, a probabilidade do direito do agravante somente pode ser afastada após a realização da perícia judicial.

Noutra parte, há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que o agravante está incapacitado de exercer sua atividade habitual e, portanto, depende do benefício previdenciário para prover seu sustento.

Desse juízo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. VASTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA QUE REVELAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE ERRO NA CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31). DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA DE ACIDENTE DO TRABALHO. EMISSÃO DE CAT. PRESENÇA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Acórdão que deixa claro entendimento a respeito do assunto, afirmando que entendeu verossimilhança no direito invocado pelo autor. 2.
Informação de erro na categorização do benefício como B31. 3. Atividades laborais que revelam a possibilidade evidente de doença ocupacional. 4. Emissão de CAT.
5.
Probabilidade do direito que somente pode ser afastada após a realização da perícia judicial.
6.
Verba alimentar que presume o perigo da demora.
7. Acórdão com fundamentação axiomática e, portanto, sem vícios que ensejem o presente Aclaratório. 8. Vê-se, portanto, que nestes aspectos deseja a Embargante, a rediscussão da matéria em questão, com a reforma do julgado, o que é incabível em sede de Embargos Declaratórios.”

(TJ-BA - ED: 0006146522017805000050000, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2018) - destaquei

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado conceda ao agravante o benefício do auxílio-acidente.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002000-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DENIVAL SCHWAMBACH

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE -
COMPROVAÇÃO DE ERRO NA CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA DE ACIDENTE DO TRABALHO - EMISSÃO DE CAT

-
PRESENÇA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR.

1. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o INSS a conceder o benefício do auxílio-acidente pressupõe prova inequívoca da incapacidade do segurado para seu trabalho e o fundado receio que a não concessão do benefício cause dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A partir da Lei nº 9.032/1995, o benefício do auxílio-acidente passou a ser devido não só em razão de acidente de trabalho, mas nos de qualquer natureza, quando, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade laborativa habitual do segurado. De qualquer forma, na hipótese, o acidente de trabalho está demonstrado, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT de 15/03/2019, tendo o agravante se submetido a procedimento cirúrgico para amputação do membro superior esquerdo.

3. A amputação de braço esquerdo provocou no segurado uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral habitual ou para qualquer outra que exija esforço físico, sendo uma lesão consolidada e insuscetível de tratamento.

4. Inobstante a ausência de laudo pericial judicial, havendo elementos probatórios que comprovam a redução da capacidade laborativa do agravante para o trabalho que habitualmente exercia, deve-lhe ser reconhecido o seu direito ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.